Tribunal: TCU
Processo: 036.290/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de contrato para o fornecimento e a instalação do sistema integrado de monitoramento de veículos (simove).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária em desfavor da empresa Project Engine Comércio e Serviços de Informática Ltda. e de empregados da empresa pública em razão de irregularidades praticadas na execução de contrato voltado ao fornecimento e à instalação do Sistema Integrado de Monitoramento de Veículos (Simove) nos Aeroportos Internacionais de Belém/PA e de São Luís/MA, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Jânio Mendonça Bastos, Walteuner Bezerra Mendonça, Douglas Sarmento Magalhães Júnior, Genilson Maciel Parente Campos e Luciano Porfírio de Oliveira Segura, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos I e III, do Regimento Interno, as contas da Project Engine Comércio e Serviços de Informática Ltda., condenando-a ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir da data discriminada até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/9/2011 4.193,49 6/12/2011 4.049,82 20/12/2011 209.095,69 20/12/2011 64.237,62 20/12/2011 30.992,69 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos I e III, do Regimento Interno, as contas de Paulo Roberto Pereira da Costa e Manoel Maria Mendes de Campos, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir da data discriminada até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/6/2011 580.485,85 9.4. aplicar à Project Engine Comércio e Serviços de Informática Ltda. a multa de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), a Paulo Roberto Pereira da Costa a de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e a Manoel Maria Mendes de Campos a de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), previstas nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 210, caput , e 267 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas indicadas nos subitens precedentes, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora no caso do débito, na forma da legislação em vigor, alertando os responsáveis quanto à falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela, que importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.7. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República no Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, para a adoção das medidas cabíveis, à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária e aos responsáveis.